Tribunal: TJSP
Processo: 1021570-71.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Regularidade do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Regularidade do débito – Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inclusive com pagamento de faturas anteriores – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021570-71.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EWELYN DA
FONSECA EPIFANIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
2
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
(Processo de origem no 1021570-71.2019.8.26.0224)
Apelante
Ewelyn da Fonseca Epifanio (Justiça Gratuita)
Apelado
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Comarca
Guarulhos - 9a Vara Cível
Voto no 37710
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais Peculiaridades (singularidades) da causa Caso que se
assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo
NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas)
da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP Comunicado CG no
02/2017 Negativação relativa a contrato de cartão de crédito
Regularidade do débito
Comprovação da existência da
contratação e utilização de cartão de crédito, inclusive com
pagamento de faturas anteriores
Inocorrência de fraude

Regularidade
do
débito

Inadimplência
configurada

Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência Legitimidade dos apontamentos Ausência de ato
ilícito, nexo causal e mesmo de dano Indenização descabida
Litigância de má-fé Reconhecimento Existência da relação
jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição
desabonadora demonstrada pelo réu
Pretensão contra fato
incontroverso e alteração da verdade dos fatos Violação dos
princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código
Civil Abuso do direito de oposição e resistência violadora de
direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança Artigos 187 e 422 do Código Civil
Condenação cabível Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.152/158 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, para condenar a autora ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$800,00, observando-se o
art. 98, §3o do CPC, além do pagamento de multa por litigância de má-fé no importede 5%
do valor atualizado da causa, revertida em favor do estado e indenização à parte contrária
no importe de 5% do valor atualizado da causa, valores estes não acobertados pela
gratuidade de justiça (art. 98, §4o do CPC).
Apela a autora (fls.160/181) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que inexiste a litigância de má-fé apontada, mormente porque
inexistentes quaisquer indícios (e muito menos prova concreta) de dolo processual da
recorrente ou de sua patrona. Ressalta que o art. 5o, XXXV da CF assegura a todos amplo
acesso ao Poder Judiciário em face de lesão ou ameaça de direito, tendo a apelante agido
em exercício regular de seu direito. Aponta a necessidade de que a parte contrária alegue e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
3
demonstre os prejuízos sofridos, nos termos do art. 81 do CPC, não podendo o juiz presumi-
los como se deu, de modo que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada,
inclusive, por superar o limite de 10%. No mérito, sustenta que é incabível a
improcedência da ação quando inexiste nos autos qualquer prova acerca do débito que
maculou o nome da recorrente. Aponta que a apelada não comprovou que a cédula de
crédito foi emitida e encaminhada à consumidora, bem como por ela recepcionada,
desbloqueada e utilizada, além do que tais transações devem ser identificadas com um
comprovante de despesa, nos termos da cláusula 5a do contrato. Aponta que as telas
sistêmicas anexadas são unilaterais e não se prestam a comprovar as dívidas imputadas à
parte autora. Defende que o termo de adesão a cartão não pode servir como um cheque em
branco à recorrida para que realize a cobrança de quaisquer valores em face dos
consumidores, especialmente quando se nota que não houve nenhum pagamento de fatura,
o que é um claro e inequívoco indício de fraude de terceiro. Ressalta que a obrigação de
comprovar a existência do débito é da apelada, quem afirma existir algo e não de quem o
desconhece, por se tratar de fato negativo e que não tem como ser provado (“negativa non
sunt probanda”). Sustenta a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, de modo que
a apelante não possui documentos hábeis a demonstrar que não subscreveu os contrato
negativados indevidamente. Defende a condenação do requerido no pagamento da
indenização por danos morais, afastando-se a incidência da Súmula 385 do C. STJ,
mormente porque inexistem quaisquer negativações preexistentes. Pleiteia que a
indenização pelos danos morais “in re ipsa” seja arbitrada no patamar de 50 salários
mínimos, bem como que sejam fixados honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85,
§11 do CPC, no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Postula a integral
procedência da ação e o afastamento da multa por litigância de má-fé, ficando
prequestinados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.187/209).
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação da ré ao pagamento de elevada indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
A parte autora pretende com a presente demanda ser
indenizada e ver reconhecida a inexigibilidade da dívida de R$588,23 contra ela
negativada, com vencimento em 25/10/2016 e inclusão em 23/04/2017 e 20/12/2017,
relativamente ao contrato/fatura no 0000000097039608 (fls.30/32), cuja origem alega
desconhecer e legalidade contesta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
4
Como se nota, a relação ora em análise se configura como
consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo
que incumbia ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da negativação
da dívida perante os órgãos de proteção ao crédito.
E como concluiu o douto magistrado “a quo”, a requerida se
desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua
contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls.73/104.
Verifica-se que a dívida inserida perante os órgãos de
proteção ao crédito em desfavor da autora diz respeito ao cartão de crédito “CredSystem”
ou “Cartão Mais” do cliente código no 9703960-8 (fls.44) regularmente contratado em
23/03/2016 (fls.74) e utilizado pela parte autora ao menos entre julho de 2016 (fls.96) e
outubro de 2016 (fls.104).
A dívida negativada, portanto, decorreria do referido cartão
de crédito, cuja contratação e uso foi objeto de comprovação pelos documentos de fls.74,
mediante uso de documento pessoal copiado às fls.74 que confere com aquele juntado com
a exordial (fls.17), além da foto "in loco" da própria autora tirada no momento da
contratação (fls.75). A própria assinatura aposta no contrato às fls.74 é visualmente
compatível com aquela dos documentos de fls.15, 16 e 19, sendo certo que sua
autenticidade não foi impugnada pela autora, que tampouco postulou a produção de perícia
grafotécnica.
Especificamente, as negativações de fls.30 e 32 questionadas
pela parte autora, decorreriam do débito da fatura de fls.100, com vencimento em
25/10/2016, no valor de R$258,14, acerca da qual não há prova de qualquer pagamento e a
partir da qual a autora se tornou permanentemente inadimplente, deixando de pagar as
posteriores faturas com vencimento em 25/11/2016 (fls.102) e com vencimento em
25/12/2016 (fls.104) quando a dívida alcançou o montante de R$588,23, exatamente o
valor negativado nos apontamentos questionados.
O questionamento singelo da parte autora acerca do número
do contrato negativado é facilmente esclarecido ao se constatar que os números
0000000097039608 e 97039608, incluídos nas negativações (fls.30 e 32), correspondem
exatamente ao número de cliente que lhe foi atribuído no relacionamento com a empresa
requerida 9703960-8 (fls.44).
A data do vencimento do débito, 25/10/2016, indicado em
ambos os apontamentos (fls.30 e 32) também corresponde exatamente à data do
vencimento da primeira fatura inadimplida pela parte autora (fls. 100) e a partir da qual se
tornou permanentemente inadimplente. Tampouco comprovou a parte autora ter adimplido
quaisquer das faturas posteriores, descumprindo o ônus que lhe era imposto pelo art. 373
do CPC.
No mais, a parte autora não questiona ser titular do referido
cartão de crédito e nem nega ter realizado as compras em questão, tampouco se insurgindo
especificamente com relação ao fato de ter realizado pagamentos de faturas anteriores, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
5
como o pagamento de R$500,00 em 20/07/2016, relativamente à fatura com vencimento
em 25/07/2016 (fls.96), ou o pagamento parcial de R$250,00 (fls.98) relativo à fatura com
vencimento em 25/08/2016, ou ainda o pagamento de R$273,88 (fls.100) relativo à fatura
com vencimento em 25/09/2016, o que afasta a possibilidade de fraude no presente caso.
Intimada a se manifestar acerca da contestação e documentos,
a parte autora se limitou a apresentar réplica genérica (fls.120/136), repetindo o teor da
petição inicial, rebatendo-se na tese de que a mera cópia de telas sistêmicas e documentos
unilaterais não é o bastante para comprovar a existência do débito negativado, questões que
já foram decifradas neste v. acórdão.
Em suma, a parte autora não esclarece acerca da contratação e
utilização do cartão de crédito em análise, inclusive com o pagamento integral e parcial de
faturas anteriores, nem comprova ter pago as compras inadimplidas, de modo que as
provas existentes nos autos demonstram a regularidade do débito contra ela imputado e
que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a negativação de seu nome
perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do direito do apelado.
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que a apelada
logrou comprovar a regularidade da negativação por ela realizada, bem como da existência
débito imputado à parte autora, o que corretamente impõe a improcedência do pedido
inicial.
Caso a parte autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor do débito que lhe é imputado, deve se valer da via processual adequada
que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a irregularidade do
apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco o dever de indenizar
que pretende imputar à requerida.
Tampouco se justifica o acolhimento da indenização por
danos morais pretendida, porquanto, como fundamentado acima, inexiste qualquer
irregularidade na cobrança legítima do débito.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé, na medida
em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, pois não
poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava a cartão de crédito por ela
contratado, inclusive com o pagamento anterior de faturas pretéritas, tal como lançado pela
r. sentença recorrida, em observância ao princípio de vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança
(vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela parte apelante a
partir da prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-fé, vez que
descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e procedeu
de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento da parte autora em
demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ele se impor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224
6
litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar à parte apelante com o dever de
informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não
comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática
relativa ao objeto da lide, explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo por
macular também a própria credibilidade e agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do
CPC).
Reconhecido o comportamento desviado da parte apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade da
apelada relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Finalmente, ao contrário do que sustenta a apelante, a
condenação imposta a título de litigância de má-fé não extrapola o limite legal de 10% do
valor da causa, inexistindo qualquer modificação a ser imposta ao julgado.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator